Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727872-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: AEBRB - Associação dos Empregados do Banco de Brasília BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A Agravados: Maria do Rosário Cardoso Renan Vinicius Cardoso Ribeiro Ronald Miguel Cardoso Ribeiro Romulo Rafael Cardoso Ribeiro Ryan Gabriel Cardoso Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AEBRB - Associação dos Empregados do Banco de Brasília e pela sociedade anônima BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A contra em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0715871-87.2019.8.07.0003, assim redigida: “As requeridas afirmaram ser necessário o chamamento de American Life Companhia de Seguros ao processo, porém pediram sua citação nos termos do art. 126 do CPC, aplicável à denunciação da lide. De acordo com o art. 130 do CPC, "é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum". Verifica-se, assim, ser incabível o chamamento de American Life Companhia de Seguros ao processo. Também não é hipótese de denunciação da lide, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 125 do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Pelas razões expostas, indefiro o chamamento ao processo. Apresentada contestação, fica o autor intimado a apresentar réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a apresentação da réplica, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (fls. 1-9, Id. 13334885) os agravantes alegam, em breve síntese, que o art. 101, inc. II, do CDC possibilita o chamamento ao processo da seguradora pelo fornecedor do serviço. Argumentam que o chamamento ao processo é benéfico ao consumidor, autor da ação, pois amplia o polo passivo da relação jurídica processual e aumenta a chance do consumidor em obter o resultado efetivo da tutela pretendida. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja deferido o chamamento ao processo da seguradora denominada “American Life”. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento foram acostados à fl. 1 (Id. 13335097 e Id. 13335108). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e os recorrentes estão dispensados de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na hipótese, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste apenas na avaliação da possibilidade de chamamento ao processo de seguradora em ação submetida à legislação consumerista. Por se tratar no presente caso de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 101, inc. II, do CDC, no que diz respeito à possibilidade de intervenção de terceiro na modalidade do chamamento ao processo. O referido dispositivo da legislação protetiva do consumidor enuncia a existência de responsabilidade solidária entre segurado e seguradora, como forma de favorecer o consumidor na satisfação de eventual crédito constituído em seu favor. A respeito do tema, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. 1. Na espécie, o instituto da denunciação da lide não é cabível, uma vez que o artigo 88 do CDC veda expressamente esta modalidade de intervenção de terceiros nas hipóteses relativas à responsabilidade pelo fato do produto. 2. No caso em comento não há óbice para que ocorra o chamamento ao processo da seguradora, com supedâneo no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê o referido instituto para as demandas envolvendo relação entre fornecedores e suas seguradoras. 3. Portanto, o instituto do chamamento ao processo é perfeitamente cabível ao caso em exame, revelando-se proveitoso aos autores como também à ré, tendo em vista que garante àqueles o pagamento da indenização vindicada, porquanto estabelecida a responsabilidade solidária da seguradora, bem assim possibilita à ré ser ressarcida nos próprios autos dos prejuízos decorrentes da condenação 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1060458, 07120817520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL. ART. 101, II, DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 88 DO CDC - INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tanto o chamamento ao processo da seguradora como a denunciação da lide da tia da autora, sob o entendimento que a relação jurídica consumerista impede a intervenção de terceiros. 2. O art. 88, do CDC, é expresso ao vedar a denunciação da lide na ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo. Contudo, o art. 101, II, do CDC, autoriza o chamamento ao processo da seguradora, quando houver contrato de seguro de responsabilidade com o fornecedor de serviço. 3. Precedente dessa e. Corte de Justiça: "(...) 1. Na espécie, o instituto da denunciação da lide não é cabível, uma vez que o artigo 88 do CDC veda expressamente esta modalidade de intervenção de terceiros nas hipóteses relativas à responsabilidade pelo fato do produto. 2. No caso em comento não há óbice para que ocorra o chamamento ao processo da seguradora, com supedâneo no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê o referido instituto para as demandas envolvendo relação entre fornecedores e suas seguradoras. 3. Portanto, o instituto do chamamento ao processo é perfeitamente cabível ao caso em exame, revelando-se proveitoso aos autores como também à ré, tendo em vista que garante àqueles o pagamento da indenização vindicada, porquanto estabelecida a responsabilidade solidária da seguradora, bem assim possibilita à ré ser ressarcida nos próprios autos dos prejuízos decorrentes da condenação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07120817520178070000, Relatora Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 05/12/2017). 4. A decisão merece ser reformada, a fim de que seja acolhido o pedido de chamamento ao processo da seguradora, nos termos do art. 101, inciso II, do CDC. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1091065, 07173361420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no PJe: 26/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido: “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TRANSPORTE COLETIVO. SEGURO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PROCESSO SUMÁRIO. - É possível o chamamento ao processo da seguradora da ré (art. 101, II, do CDC), empresa de transporte coletivo, na ação de responsabilidade promovida pelo passageiro, vítima de acidente de trânsito causado pelo motorista do coletivo, não se aplicando ao caso a vedação do art. 280, I, do CPC. - Porém, já julgada a ação de indenização, descabe anular o processo para permitir a intervenção da seguradora, pelo chamamento ao processo, o que causaria prejuízo ao autor da ação. - Acórdão que não sofre as deficiências que lhe foram apontadas. - Recurso não conhecido. (REsp 178.839/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 07/12/1998, p. 88)” (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese, os autores, ora recorridos, pretentem obter indenização em virtude de seguro de vida supostamente contratado pelo genitor. No entanto, o primeiro recorrente é associação de classe que alega ter intermediado a celebração do contrato de seguro em questão. Diante desse contexto, verifica-se a possibilidade de chamamento ao processo da seguradora (“American Life”), por ser ela, em verdade, a responsável por garantir o pagamento de eventual indenização aos recorridos. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos agravantes revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a possibilidade de deferimento do chamamento ao processo, na linha do entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou possível reparação também está satisfeito na hipótese, pois o prosseguimento do curso do processo sem a inclusão da seguradora no polo passivo da relação jurídica processual poderá gerar prejuízo econômico indevido aos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator